Tribunal: STF
Processo: AI 246630
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: prequestionamento e
embargos de declaração.
Os embargos declaratórios só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente
omissa a respeito da questão antes suscitada.